Tribunal: TCU
Processo: 014.321/2010-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Leila da Graca Amaral ex-servidora da UFSC, contra o Acórdão 7.031/2012TCU2a Câmara, que teve como relator o Ministro Augusto Nardes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Leila da Graça Amaral (XXX.990.330-XX), professora aposentada da Universidade Federal de Santa Catarina, contra o Acórdão 7031/2012-TCU-Segunda Câmara , que julgou legal o ato de aposentadoria da servidora, e fez determinações no sentido de fazer cessar o pagamento da diferença de 3,17% (URV/Decisão Judicial Transitada em Julgado), sem que tivesse sido absorvida por reajustes e reestruturações posteriores da categoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei no 8.443/1992 e nos arts. 285, caput , e 286, parágrafo único do RI/TCU, conhecer do recurso de pedido de reexame interposto para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, à Universidade Federal de Santa Catarina e à Sra. Leila da Graça Amaral (XXX.990.330-XX), informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.